Tribunal: TJSP
Processo: 0001159-38.2021.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AGRAVO – PROGRESSÃO DE REGIME. Agravado reincidente na prática de crime considerado hediondo. Regime de progressão que deve corresponder a 60% do cumprimento da pena, nos moldes do art. 112, VII, da LEP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019. Agravo desprovido.